Tribunal: TJPA
Processo: 0006252-20.2018.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006252-20.2018.8.14.0035

APELANTE: BANCO DO ESTADO DE PARA S A

APELADO: MUNICIPIO DE OBIDOS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONVÊNIO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES DESCONTADOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que acolheu embargos à execução opostos pelo Município de Óbidos e extinguiu execução de obrigação de fazer ajuizada pelo BANPARÁ, sob fundamento de inadequação da via eleita.

2.

A execução foi fundada em convênio por meio do qual o Município assumiu o dever de proceder ao desconto em folha das parcelas de empréstimos consignados contratados por seus servidores e de repassar os respectivos valores à instituição financeira, o que não teria sido cumprido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o descumprimento de convênio que impõe ao ente municipal o dever de descontar e repassar valores de empréstimos consignados configura obrigação de fazer passível de execução específica, ou se a pretensão deve observar o rito da execução por quantia certa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O título executivo extrajudicial decorre de convênio regularmente celebrado, impondo ao Município obrigação contratual de natureza instrumental consistente em proceder aos descontos e efetuar os repasses à instituição financeira.
5. O fato de a obrigação possuir conteúdo econômico não a converte automaticamente em obrigação de pagar quantia certa, subsistindo sua natureza de obrigação de fazer.
6. O Código de Processo Civil admite expressamente a execução específica de obrigação de fazer fundada em título extrajudicial, nos termos dos arts. 783 e 814.
7. A extinção da execução por inadequação da via eleita revela equívoco, pois não há inépcia da inicial nem ausência de interesse processual, sendo possível a adequação procedimental à luz do princípio da primazia do julgamento do mérito.
8. Precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Pará reconhecem que o dever de repasse de valores descontados em folha constitui obrigação de fazer.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da execução, nos termos dos arts. 814 e seguintes do CPC.

Tese de julgamento:
1. A obrigação assumida por ente público, em convênio para operacionalização de empréstimo consignado, consistente no desconto e repasse de valores à instituição financeira, configura obrigação de fazer passível de execução específica fundada em título extrajudicial. 2. O inadimplemento contratual não transmuta a natureza jurídica da obrigação originária nem impõe, por si só, a adoção do rito da execução por quantia certa

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de março de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton marque Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DO PARÁ em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Óbidos, que julgou procedente os embargos à execução e julgou extinta a execução por inadequação da via eleita.

Irresignado, o BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A interpôs apelação, na qual, preliminarmente, sustenta o não conhecimento dos embargos à execução ao argumento de que teriam sido opostos intempestivamente, uma vez que apresentados após o prazo legal de 30 (trinta) dias previsto no art. 915 do CPC, destacando que a juntada do mandado de citação ocorreu em 16/02/2017, enquanto os embargos somente teriam sido protocolizados em 09/07/2018.

No mérito, argumenta que o Município confessou que o inadimplemento decorreu da ausência de repasse dos valores descontados dos servidores.

Nesse condão, afirma que o contrato firmado entre as partes constitui título executivo extrajudicial, contendo obrigação de fazer consistente na retenção e repasse das parcelas consignadas.

Diz que a execução proposta tem natureza de obrigação de fazer, e não de pagar quantia certa, razão pela qual é adequado o rito executivo adotado.

Assim, pleiteia o provimento do recurso para, liminarmente, rejeitar os embargos à execução e, sucessivamente, julgue-los improcedentes, determinando o prosseguimento da execução.

O Apelado ofertou contrarrazões (Id. 10486876).

É o relatório necessário.

Incluir o feito em pauta de julgamento virtual.

Belém,

VOTO

Considerando estarem atendidos os pressupostos, conheço do recurso.

Após análise dos autos, foi possível constatar que o Banco do Estado do Pará ajuizou ação de execução de obrigação de fazer, relatando que celebrou junto ao Município de Óbidos convênio para possibilitar que os servidores municipais pudessem contratar empréstimo consignado, sendo que caberia ao ente municipal realizar o desconto em folha e efetuar o repasse à Instituição Financeira.

Porém, de acordo com as informações da petição inicial, o Município não realizou o repasse dos valores descontados dos servidores.

Apuro que dentro do prazo previsto em lei, o Município opôs embargos à execução, sendo que em preliminar aduziu a inadequação da via eleita, pois foi ajuizada execução de obrigação de fazer quando se tinha a pretensão de impor a obrigação de pagar.

Verifico que, acolhendo a preliminar, o juízo de primeiro grau julgou procedente os embargos à execução e extinguiu a execução por inadequação da via eleita.

Pois bem. Diante dos fatos e documentos colacionados nos autos, conclui-se que o título executivo extrajudicial que embasa a execução em questão decorre de convênio/contrato firmado entre o BANPARÁ e o Município de Óbidos, por meio do qual o ente municipal assumiu o compromisso de: (i) operacionalizar os descontos das parcelas dos empréstimos consignados diretamente na folha de pagamento dos servidores públicos municipais; e (ii) repassar os valores descontados à instituição financeira Apelante.

Verifica-se que se trata de obrigação contratual com conteúdo eminentemente instrumental, consistente em prestação de fazer — qual seja, proceder à retenção e ao repasse dos valores consignados.

O Código de Processo Civil disciplina, de forma expressa, a execução de obrigação de fazer:

“Art. 814. Quando o objeto da execução for obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz concederá prazo para o cumprimento da obrigação.”

O sistema processual vigente não restringe a execução de título extrajudicial às obrigações de pagar quantia certa, admitindo, de forma clara, a execução específica de obrigação de fazer fundada em título executivo extrajudicial.

O equívoco da sentença consistiu em compreender que, pelo fato de a obrigação envolver valores monetários, a pretensão executiva deveria necessariamente seguir o rito da execução por quantia certa.

Todavia, tal raciocínio não se sustenta.

A obrigação de fazer pode envolver repercussão econômica, sem que isso a converta automaticamente em obrigação de pagar. No caso concreto, o que se busca é compelir o Município ao cumprimento do convênio, isto é, a efetivar os repasses decorrentes dos descontos realizados (ou que deveriam ter sido realizados).

A inadimplência contratual não transmuta a natureza jurídica da obrigação originária. A execução, nesse contexto, visa assegurar o cumprimento específico do ajuste celebrado, o que se coaduna com os princípios da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
) e da boa-fé objetiva.

Portanto, não se verifica inépcia da inicial nem ausência de interesse processual.

O pedido formulado pelo exequente é compatível com a execução de obrigação de fazer. Ademais, entendo que seria plenamente possível que o Juízo, caso entendesse necessário, determinasse a adequação procedimental ou o saneamento da inicial, à luz do princípio da primazia do julgamento do mérito (art. 4º do CPC).

Nesse contexto, verifico jurisprudência que revela o reconhecimento da obrigação de fazer em casos semelhantes.

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL . EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONVÊNIO ENTRE MUNICÍPIO E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. VALORES DESCONTADOS DE SERVIDORES E NÃO REPASSADOS AO BANCO. OBRIGAÇÃO DE FAZER . INAPLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES TJPA. RECURSO PROVIDO.

I . CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo BANCO BRADESCO S.A. contra sentença proferida nos autos de
Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência
, proposta em face do MUNICÍPIO DE OEIRAS DO PARÁ, visando à condenação do ente público ao repasse de valores descontados em folha de pagamento dos servidores públicos municipais, nos termos de convênio firmado para concessão de empréstimos consignados. A sentença de 1º grau julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o Município ao pagamento de R$ 19 .597,23 (dezenove mil, quinhentos e noventa e sete reais e vinte e três centavos), porém, determinou a observância do regime de precatórios para as parcelas vencidas. O Banco apelante busca tão somente afastar a submissão das parcelas vencidas ao regime de precatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se os valores descontados em folha de pagamento dos servidores públicos, decorrentes de empréstimos consignados contratados com a instituição financeira, e não repassados pelo Município ao banco, estão sujeitos ao regime de precatórios previsto no art . 100 da Constituição Federal, ou se configuram obrigação de fazer de repasse imediato, dada sua natureza de verba privada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os valores descontados dos contracheques dos servidores públicos municipais, em razão de empréstimos consignados firmados por convênio com instituição financeira, não integram o patrimônio público nem o orçamento municipal, configurando verbas de natureza privada pertencentes ao banco credor.

O Município figura como mero depositário dos valores descontados dos servidores, não havendo constituição de dívida pública propriamente dita, o que afasta a necessidade de submissão ao regime constitucional de precatórios .

A obrigação assumida pelo Município nos termos do convênio celebrado é de fazer, consubstanciada no repasse imediato dos valores já descontados
, nos moldes do art. 497 do CPC, não incidindo, portanto, a sistemática prevista no art. 100 da Constituição Federal.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, firmou o entendimento de que obrigações de fazer assumidas por entes públicos, que não envolvem recursos do erário, não se submetem ao regime de precatórios .

A sentença deve ser reformada para afastar a imposição do regime de precatórios quanto às parcelas vencidas, determinando-se o repasse imediato dos valores ao banco apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido, para afastar a aplicação do regime de precatórios quanto às parcelas vencidas objeto da condenação e determinar o repasse imediato da quantia, nos termos da fundamentação.

Tese de julgamento:

A obrigação do Município de repassar à instituição financeira os valores descontados dos vencimentos dos servidores públicos, em razão de convênio para empréstimos consignados, constitui obrigação de fazer .

Os valores descontados dos servidores não integram o orçamento público, não se submetendo ao regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal.

O inadimplemento do repasse pelo ente público configura descumprimento contratual, ensejando a exigibilidade imediata dos valores, independentemente da observância à sistemática de pagamento de dívidas públicas.

Recurso provido apenas para afastar a aplicação do regime de precatórios quanto às parcelas vencidas objeto da condenação e determinar o repasse imediato da quantia, nos termos da fundamentação .

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00026727620188140036 30083499, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 18/09/2025, 3ª Turma de Direito Público)” grifei

“direito administrativo. Apelação cível. Servidora municipal. Empréstimo consignado . Desconto em folha. Ausência de repasse à instituição financeira. Obrigação de fazer configurada. Danos morais e materiais não comprovados . Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e materiais, bem como de obrigação de fazer, decorrente da ausência de repasse pelo Município de Juruti/PA à Caixa Econômica Federal de valores descontados em seu contracheque a título de empréstimo consignado . A apelante requereu a condenação do Município à regularização dos repasses e ao pagamento de indenização pelos danos sofridos.

II. Questão em discussão

2.Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de repasse à instituição financeira dos valores descontados em folha enseja indenização por danos morais; (ii) verificar se há comprovação de prejuízo econômico a justificar a condenação por danos materiais; e (iii)
determinar se é cabível a obrigação de fazer, consistente na regularização dos repasses do empréstimo consignado .

III. Razões de decidir

3. A ausência de repasse dos valores descontados em folha não configura, por si só, dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de inscrição do nome da servidora nos cadastros de inadimplentes, o que não ocorreu no caso concreto, conforme precedentes desta Turma em casos similares.

4 . Não há nos autos comprovação de prejuízos financeiros concretos suportados pela servidora em razão da conduta do Município, inexistindo elementos que demonstrem cobranças indevidas, negativação, pagamentos em duplicidade ou qualquer outro dano patrimonial.

5. A conduta do Município de Juruti, ao reter valores descontados do contracheque da servidora sem realizar o devido repasse à Caixa Econômica Federal, configura apropriação indevida e afronta aos princípios da legalidade e moralidade administrativa,
justificando a imposição de obrigação de fazer para a regularização dos repasses
.

6 . Reconhecimento de sucumbência recíproca.

IV. Dispositivo

7.Apelação conhecida e parcialmente provida, para determinar que o Município de Juruti regularize os repasses à Caixa Econômica Federal dos valores descontados do contracheque da apelante a título de empréstimo consignado, mantendo-se a improcedência quanto ao pedido de indenização por danos morais e materiais, condenando às partes ao pagamento de honorários advocatícios a serem arbitrados em liquidação . Suspensa a exigibilidade para a apelante. Isento o Município do pagamento de custas.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00035328720198140086 27112062, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 26/05/2025, 1ª Turma de Direito Público)”

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES PELA MUNICIPALIDADE APELANTE AO BANCO APELADO REFERENTES A EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR . IMPROVIDO. DEVIDAMENTE COMPROVADO O INTERESSE DO BANCO APELADO EM REAVER OS VALORES. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REMESSA NECESSÁRIA. IMPROVIDO . VALOR DA CAUSA NÃO PREENCHE AS CONDIÇÕES PREVISTAS NO INCISO III, DO § 3º, DO ART. 496, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. UNANIMIDADE . 1. Evidente que a falta de repasse dos valores para cobrir os empréstimos consignados configura clara violação contratual. E, não tendo a Municipalidade apelante comprovado que providenciou os repasses à instituição financeira contratante dos descontos consignados, configurando indevido enriquecimento ilícito, evidente é o interesse de agir do banco apelado, não à toa propôs a ação de origem com o intuito de reaver os valores devidos contratualmente. 2 . No tocante a alegação de necessidade de Remessa Necessária do feito a este E. Tribunal, de igual modo não merece prosperar, em razão de o valor da causa ter sido ajustado nos autos, quando o apelado no ID n. 8315129 - Pág. 12/14, atualizou o montante do valor pendente de repasse em R$ 22 .473,25 (vinte e dois mil, quatrocentos e setenta e três reais e vinte e cinco centavos). Destarte, o valor da causa atualizado não preenche o requisito previsto inciso III, do § 3º, do art. 496, do CPC, pois, o é inferior a 100 salários-mínimos, não havendo o que se falar em Remessa Necessária do feito a este E. Tribunal de Justiça . 3. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO, nos termos do voto relator. UNANIMIDADE. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator . Esta sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento. Datado e assinado eletronicamente . Mairton Marques Carneiro Desembargador Relator

(TJ-PA - RECURSO ESPECIAL: 00077456120178140069 14326233, Relator.: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 29/05/2023, Tribunal Pleno)”

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E DOU-LHE PROVIMENTO,
para ANULAR a sentença recorrida, reconhecendo a possibilidade jurídica da execução de obrigação de fazer fundada no convênio celebrado entre o BANPARÁ e o Município de Óbidos, determinando o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da execução, nos termos dos arts. 814 e seguintes do Código de Processo Civil.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 18/03/2026